Tribunal: STF
Processo: HC 263378
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Abrandamento do regime de cumprimento de pena. Fundamentação idônea. Reprovabilidade da conduta do agente. Quantidade de drogas. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Leandro Adriano Gouveia Casagrande contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 999.563/SP (evento 5).



    O paciente  foi definitivamente condenado à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (eventos 2 e 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta a necessidade de abrandamento do regime de cumprimento de pena. Destaca a primariedade do agente e a existência de circunstâncias judiciais favoráveis. Argumenta que “a imposição do regime fechado afronta diretamente a legalidade, pois está calcada em fundamentação inidônea, baseada em juízos genéricos de gravidade do delito, o que não se admite como motivação idônea para restringir ainda mais a liberdade do réu”. Requer a fixação do regime semiaberto de cumprimento de pena.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 5):



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. WRIT UTILIZADO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO STJ. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



     1. A pretensão foi manejada como substitutivo de revisão criminal, para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que estabelece o art. 105, I, e, da Constituição Federal. A competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos.



    2. A despeito de o quantum de pena aplicada ao ora agravante (6 anos e 3 meses de reclusão) permitir, a priori, a fixação do regime inicial semiaberto, a imposição do regime mais gravoso está fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos que demonstram a sua necessidade e adequação. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, destacou que (evento 5):



    “(...)



    O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante. 



    Como outrora afirmado, no caso, a pretensão foi manejada como substitutivo de revisão criminal, para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que estabelece o art. 105, I, e, da Constituição Federal. 



    Registre-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos.



    (...)



    Nessa ordem de ideias, a decisão agravada deve mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, in verbis:



    “[...]



    Consoante informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal a quo, ocorreu o trânsito em julgado do acórdão impugnado. 



    Ou seja, o presente Habeas Corpus foi impetrado contra condenação proferida na origem já transitada em julgado e não há, neste Tribunal, julgamento de mérito em relação à ela passível de revisão.



    Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o writ manejado como substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte.



    Isso porque, consoante o artigo 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, somente as revisões criminais e as ações rescisórias de seus próprios julgados. 



    Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados colegiados desta Corte: AgRg no HC n. 903.400/RS, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma; DJe de 17.6.2024; AgRg no HC n. 885.889/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13.6.2024; AgRg no HC n. 852.988/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 12.6.2024; AgRg no HC n. 908.528 /MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 28.5.2024; AgRg no HC n. 883.647/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 15.5.2024; AgRg no HC n. 887.735/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 25.4.2024; HC n. 790.768/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 10.4.2024; AgRg no HC n. 757.635/SC, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de 15.3.2024; AgRg no HC n. 825.424/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3.7.2024; AgRg no HC n. 820.174/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 15.8.2024; AgRg no HC n. 913.826/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3.7.2024. 



    Ademais, não se verifica no julgado impugnado ilegalidade flagrante que justifique a concessão de Habeas Corpus de ofício nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c /c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus."



    De mais a mais, na esteira do parecer ministerial da lavra da douta Subprocuradora-Geral da República Dra. ELIANE DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA RECENA, o qual adoto como razões de decidir, "ad argumentandum tantum, in casu, a despeito de o quantum de pena aplicada ao ora paciente (6 anos e 3 meses de reclusão) permitir, a priori, a fixação do regime prisional inicial semiaberto, observa- se, da leitura da sentença, que a imposição do regime mais gravoso, o fechado, está fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos que demonstram a sua necessidade e adequação, uma vez que, “Além de ostentar outra condenação por tráfico de drogas, o acusado foi surpreendido com grande quantidade de drogas, indicando que fazia do crime seu meio de vida, de sorte que a gravidade concreta do delito se revela totalmente incompatível com regimes menos gravosos”, circunstâncias essas que justificaram, inclusive, a imposição da pena-base do réu, ora agravante, acima do mínimo legal, pelo que está plenamente justificada a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda a ele imposta" (fl. 72). 



    À vista do exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.”



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada nesta Suprema Corte no sentido da inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU DE REVISÃO CRIMINAL. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus, em razão da impossibilidade de concessão da ordem de ofício e da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal. O agravante sustenta a existência de constrangimento ilegal, alegando a nulidade do processo em razão da colidência de defesas e, ainda, a necessidade de fixação do regime semiaberto. Requer a anulação do processo e, subsidiariamente, a fixação de regime menos gravoso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal; (ii) saber se há manifesta ilegalidade na condução do processo ou na dosimetria da pena que justifique a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada. 2. Afasta-se a alegação de violação à ampla defesa quando não demonstrada a colidência de interesses e comprovada a individualização das teses defensivas. 3. A revisão da dosimetria da pena demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 4. No caso concreto, as instâncias ordinárias avaliaram os elementos probatórios e fundamentaram adequadamente a fixação do regime fechado, inexistindo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo regimental não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, i; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59; RISTF, art. 21, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 133.648 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.06.2016; STF, HC 219.178 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.04.2023; STF, HC 142.583 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.06.2019; STF, HC 135.560 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21.10.2016; STF, HC 91332, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 24.04.2009.”



    (HC 259412 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 05.9.2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA REVISÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não é possível a utilização da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. O pleito recursal (revisão do regime de cumprimento de pena) não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido analisadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 4. Constitui ônus exclusivo da parte impetrante instruir a petição de habeas corpus com os documentos necessários ao exame da pretensão nela deduzida. 5. Agravo regimental desprovido.



    (HC 201824 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 30.9.2021)



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de outros tribunais. 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 3. O mandamus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 13/9/2023. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo interno DESPROVIDO.”



    (HC 257638 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 08.8.2025)



    Ademais, ainda que superado o referido óbice, não prospera o pedido de abrandamento do regime de cumprimento de pena.



    Revelam os autos que “o acusado reside no local dos fatos e passou a utilizar o imóvel para a prática do crime de tráfico de drogas. Policiais civis, diante das evidências da prática do crime pelo acusado, já conhecido nos meios policiais pelo seu envolvimento no tráfico de drogas, iniciou investigações no fim do mês de março de 2023, onde, por meio de atividades de campo (campanas e acompanhamento), denúncias e apoio de colaboradores anônimos, constataram que o acusado estava utilizando a residência para depósito e guarda de drogas, aproveitando se da estrutura da localidade em que reside para tal intento criminoso, qual seja: local fechado, condomínio com segurança privativa, acesso restrito e dispositivos de segurança. Narra que foi deferido pedido de busca e apreensão na residência do acusado (1509708-18.2023.8.26.0576), tendo os policiais civis cumprido o respectivo mandado no dia 24 de abril de 2023, onde foram atendidos pelo acusado e a esposa, sendo que o acusado, cientificado sobre o mandado de busca e apreensão domiciliar, indicou a existência de uma porção de maconha dentro da geladeira, sendo esta localizada e apreendida. Durante buscas no veículo do acusado, um Fiat/Palio, que estava na garagem, encontraram uma sacola contendo 21 tabletes e 8 porções de maconha, além de uma pequena tesoura com resquícios de maconha, sendo que a maconha encontrada na geladeira estava embalada em plástico transparente, da mesma forma que aquelas encontradas no veículo. Narra que o acusado assumiu a propriedade apenas da droga encontrada na geladeira, dizendo ser destinada ao seu consumo pessoal.” (evento 3).



    De acordo com a sentença condenatória, o regime inicial fechado está fundamentado no fato de que “[a]lém de ostentar outra condenação por tráfico de drogas, o acusado foi surpreendido com grande quantidade de drogas, indicando que fazia do crime seu meio de vida, de sorte que a gravidade concreta do delito se revela totalmente incompatível com regimes menos gravosos. Ressalto que a fixação do regime fechado se faz necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos desta natureza e acautelar o meio social.” (evento 3). 



    Aliás, a Corte Estadual ratificou o regime prisional: “O regime prisional fixado (inicial fechado) não comporta alteração, porque aqui individualizado como necessário, proporcional e suficiente para reprovação e prevenção do crime, em razão do desfavorecimento das circunstâncias e consequências fáticas concretamente recolhidas dos autos. A associação do montante punitivo e do desabonamento das condições objetivas e subjetivas, aí incluída a elevada quantidade de droga e a má antecedência específica, obstam a conjuração de qualquer ofensa ao artigo 33, do Código Penal, ou de afronta às Súmulas 718 e 719, do Excelso Supremo Tribunal Federal, ou 269 e 440, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Enfim, não é razoável que se trate com tamanha benevolência aqueles que por cupidez ou outra razão de igual vileza resolvem ganhar a vida desgraçando a dos outros, de modo que, diante das funestas consequências da disseminação das drogas, a resposta penal deve ser minimamente representativa” (evento 2).



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.



    No ponto, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental e citando o parecer ministerial da lavra da douta Subprocuradora-Geral da República Dra. Eliane de Albuquerque Oliveira Recena, consignou que “(...) a imposição do regime mais gravoso, o fechado, está fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos que demonstram a sua necessidade e adequação, uma vez que, “Além de ostentar outra condenação por tráfico de drogas, o acusado foi surpreendido com grande quantidade de drogas, indicando que fazia do crime seu meio de vida, de sorte que a gravidade concreta do delito se revela totalmente incompatível com regimes menos gravosos”, circunstâncias essas que justificaram, inclusive, a imposição da pena-base do réu, ora agravante, acima do mínimo legal, pelo que está plenamente justificada a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda a ele imposta (e-STJ fl. 26).”



    Desse modo, verifico que o dito ato coator igualmente não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido “da possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na gravidade concreta da conduta” (RHC 216.359-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022); “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal” (HC 234.006 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2023); “É cabível a fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento de pena mercê das circunstâncias do caso concreto” (RHC 227.870-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2023); “Ainda que fixada a pena em quantum não superior a 8 anos de reclusão, não há ilegalidade na definição do regime fechado, uma vez consideradas as especifidades do caso concreto” (HC 225.186-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024); “A despeito de a pena-base não ter sido exasperada na primeira fase da dosimetria, as instâncias ordinárias entenderam que a conduta do paciente assumiu acentuada reprovabilidade no caso concreto, a justificar ao regime prisional mais gravoso” (HC 235.890-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    Outrossim, assinalo que a jurisprudência desta Corte entende que “Em se tratando de tráfico de drogas, não se pode perder de perspectiva, sob tal aspecto, o que se contém no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que manda observar, na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância (HC 150774/SP, Relator(a) Min. Celso de Mello , DJe 05.9.2018) (HC 193.259-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 23.02.2021); A quantidade e natureza da droga apreendida legitimam a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena. Precedentes: RHC 152.037-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/04/2018; HC 156.674-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/11/2018; e RHC 125.077-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/3/2015 (HC 185.994-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.8.2020); Possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na quantidade e na natureza da droga. (…). Não obstante o preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal a primariedade e a pena aplicada superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos para o cumprimento da pena no regime intermediário, há fundamento idôneo adotado pelas instâncias anteriores, a justificar a imposição do regime mais gravoso, como a quantidade e a natureza da droga apreendida (HC 170.240-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 07.12.2020).



    Nessa linha de raciocínio, considerada a fundamentação concreta acerca da gravidade do delito e quantidade de droga apreendida (402,950g de maconha), incabível a fixação de regime prisional mais brando, na forma do art. 33, §3º, do Código Penal.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente